Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO CUMPRIDA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inclusão no documento “Termo de Responsabilidade” assinado pela autora de que não há garantia de data de contemplação não basta para evidenciar o adequado cumprimento da obrigação de informar, nos termos do art. 6o, III, do CDC, se o consumidor teve a falsa promessa de contemplação em prazo determinado. Nesse cenário, deve ser anulado o negócio jurídico por vício de consentimento, o que enseja a devolução integral e imediata dos valores pagos.

2. Descabe a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, diante da ausência de verossimilhança da alegação autoral. Ausente prova da alegação de promessa de contemplação, a autora não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

3. Considerando que a mera alegação de promessa de contemplação não é suficiente para desconstituir o contrato e que não há como imputar inadimplemento contratual por parte da administradora do consórcio, inviável acatar o pedido de rescisão com a devolução dos valores pagos e, por consequência, o de indenização por danos morais sofridos.

4. Recurso desprovido.